Tribunal: TJES
Processo: 0000151-93.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-93.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO VANELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. VEREDICTO COM LASTRO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Diogo Vanelli contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que o condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a justificar a anulação da decisão e submissão do feito a novo julgamento;
(ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos consistentes e convergentes das vítimas e testemunhas, que apontam o recorrente como um dos autores dos disparos.
4. A negativa da qualificadora (funcionário público no exercício da função) não implica nulidade do julgamento, tampouco caracteriza decisão contrária à prova, pois não compromete a materialidade e a autoria reconhecidas pelo Júri.
5. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88) impede o reexame do mérito da causa pelo Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta desconformidade com os autos, o que não se verifica no caso.
6. A dosimetria da pena observou corretamente as três fases do art. 68 do CP, levando em conta a reincidência e a gravidade concreta dos fatos, não se justificando qualquer redução ou revisão da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a materialidade e autoria delitivas e apenas afasta uma das qualificadoras, com base em elementos probatórios idôneos, não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos.”

“A dosimetria da pena deve observar os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, podendo ser mantida quando observada a legalidade e proporcionalidade na fixação da pena final.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;
CP, arts. 14, II; 59; 68; 121, § 2º, VII;
CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 752942/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023;

STF, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000151-93.2021.8.08.0013

APELANTE:
DIOGO VANELLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO VANELLI
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), em face das vítimas Raphael Tâmbara Martins e Gustavo Alledi Largura.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença, sustentando que o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos, por ter decidido que o suposto crime "não teria sido praticado contra policiais militares no exercício da função", o que, segundo a defesa, é totalmente contrário às provas dos autos. Por consequência, requer a realização de um novo julgamento. A defesa ainda menciona que outros indivíduos denunciados pelos mesmos fatos foram absolvidos pelo mesmo Tribunal do Júri.

Por sua vez, o Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a r. Decisão do Conselho de Sentença.

O parecer da D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que,
em 19 de outubro de 2020, por volta das 22h08min, na cidade de Castelo/ES, os denunciados
LUCAS VIEIRA DE AMARAL
,
FELIPE BRAGA CAMARGO
e
DIOGO VANELLI
ameaçaram de morte a vítima Alex dos Santos Soares.

Consta ainda que, os denunciados trafegavam em uma caminhonete Toyota SW4, e, ao se aproximarem da vítima Alex, o denunciado
DIOGO
abaixou o vidro do carona e lhe mostrou uma pistola, dizendo que era aquilo que tinha para ele.

A vítima conseguiu se evadir em seu carro e imediatamente notificou os fatos à polícia militar.

Em seguida, os policiais militares RAPHAEL TAMBARA MARTINS e GUSTAVO ALLEDI LARGURA saíram em busca dos suspeitos.

Depreende-se dos autos que, ao localizá-los na caminhonete, deram ordem de parada. Contudo, o denunciado LUCAS acelerou o carro em alta velocidade, pela contramão e por calçadas, colocando em risco a vida de transeuntes.

Depreende-se ainda que, os denunciados LUCAS e DIOGO efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a viatura policial e os militares, para se defenderem da injusta agressão, revidaram a investida.

Na sequência, LUCAS e DIOGO saltaram do carro e conseguiram fugir, enquanto FELIPE permaneceu no veículo e foi preso em flagrante. Um revólver com dois estojos de munições deflagradas foi encontrado no banco do motorista.

Segundo testemunhas, DIOGO portava uma pistola, sendo possível concluir que ambos efetuaram os disparos.

Narram os autos que, minutos depois, os policiais receberam a informação de que LUCAS havia

peg
o

uma
carona em um veículo Fiat Uno. Após diligências, lograram êxito em render LUCAS, que recebeu auxílio do denunciado ITALO BARBOZA BELIZARE para tentar subtrair-se à ação da autoridade pública.

As informações contidas nos autos indicam que o fato tem ligação com o crime de tráfico de drogas, já que os denunciados foram cobrar da vítima, Alex dos Santos Soares, uma suposta dívida de tráfico de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

1. Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos e Pedido de Novo Júri

A defesa do apelante busca a anulação da decisão do Tribunal do Júri, sustentando que o veredicto de que o crime "não teria sido praticado contra policiais militares no exercício da função" é manifestamente contrário às provas dos autos.

É cediço que o Tribunal do Júri possui livre convencimento para proferir suas decisões, sendo garantida sua autonomia pelo princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Tal princípio assegura que o Conselho de Sentença detém independência para julgar os fatos, não cabendo ao juízo togado substituir seu entendimento quanto ao mérito da causa.

Neste aspecto, como é amplamente reconhecido, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de deliberar sobre as teses de acusação e de defesa submetidas à sua apreciação, formando seu convencimento segundo a íntima convicção de cada jurado, com base nas provas constantes nos autos.

Assim, somente se admite a cassação do veredicto popular nas hipóteses em que este se mostre evidentemente dissociado do conjunto probatório, ou seja, manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

No presente caso, o Conselho de Sentença, ao contrário do alegado pela defesa, acolheu uma tese que encontra substancial apoio no conjunto probatório, no que tange à autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do crime foi confirmada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas e a autoria delitiva foi devidamente reconhecida, demonstrando que os disparos efetuados pelo apelante foram com
animus necandi
.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares Raphael Tâmbara Martins e Gustavo Alledi Largura, alvos dos disparos e em pleno exercício de suas funções, são consistentes e corroboram-se mutuamente. Raphael Tâmbara Martins declarou que, durante a perseguição em alta velocidade, efetuaram disparos contra a guarnição, e que dois indivíduos, o motorista e o carona, saltaram do veículo efetuando disparos contra a guarnição.

Ele também afirmou que Felipe, preso no local, disse que os outros ocupantes do veículo eram Diogo Vanelli e Lucas Vieira. No veículo, foram encontrados documentos e objetos pessoais de Diogo Vanelli, além de toucas ninjas e outros itens.

Gustavo Alledi Largura, por sua vez, confirmou ter visto Diogo disparar contra a viatura policial , e que o revólver encontrado no banco do motorista estava com duas munições deflagradas. Ele também relatou que Felipe disse imediatamente que os outros ocupantes do veículo eram Lucas e Diogo.

A testemunha Juliana Ribondi Caldeira, ouvida em sede policial e com depoimento ratificado em juízo, relatou que estava com seu namorado Alex dos Santos Soares quando Diogo e outros indivíduos pararam uma SW4 e ficaram observando Alex.

Em seguida, desceram e fecharam a passagem do carro de Alex. Diogo, no banco do carona, disse: "olha aqui o que eu tenho para você".

Tais declarações reforçam a narrativa dos fatos e apontam o envolvimento do apelante Diogo Vanelli no planejamento e execução dos atos criminosos.

A testemunha estava presente no local e presenciou a abordagem feita pelo apelante Diogo e seus comparsas.

Mesmo que a vítima Alex dos Santos Soares tenha modificado sua versão em juízo, os demais elementos de prova, especialmente os depoimentos dos policiais e testemunhas oculares, são suficientes para confirmar a responsabilidade do apelante.

Quanto à tese de que o crime "não teria sido praticado contra policiais militares no exercício da função" , que foi respondida negativamente pelo júri, cumpre analisar que, em crimes de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras não se confundem com o próprio tipo penal ou a autoria delitiva.

O fato de os jurados afastarem uma qualificadora específica não torna a decisão manifestamente contrária à prova, se a condenação pelo crime principal estiver amparada nos autos, como é o caso.

O Tribunal do Júri tem liberdade de escolher entre as versões apresentadas, desde que haja elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Eis as jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS . NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1 . Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS . ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO . SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”
(HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local,
não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88)
.(STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

Nessa senda, ressalta-se que a
anulação de um veredicto do Tribunal do Júri pelo Tribunal de Justiça
é uma medida de
caráter excepcionalíssimo
. Somente se admite quando a decisão se mostra
manifestamente arbitrária, teratológica ou em completa dissociação do acervo probatório
constante dos autos,
n
essas hipóteses extremas, impõe-se a determinação de
novo julgamento
.

Mesmo diante de tal cenário, é crucial salientar que a causa deverá ser
novamente submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, em estrita observância ao comando normativo do § 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal. Tal preceito visa, primordialmente, à preservação da
soberania dos veredictos populares
, um pilar do nosso sistema judicial.

Desse modo, se a decisão dos jurados encontra
subsídio probatório idôneo e suficiente
para a formação da convicção condenatória, afasta-se peremptoriamente a pecha de teratologia ou ausência de lastro probatório.

Isso significa que o Conselho de Sentença
alicerçou sua decisão em elementos de convicção legítimos e válidos
, não configurando, destarte, um juízo arbitrário ou desprovido de lógica processual.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença deverá ser mantida, sendo incabível a tese de novo julgamento.

2. Da Dosimetria da Pena

A análise da dosimetria da pena realizada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em estrita conformidade com os parâmetros legais e a jurisprudência.

Conforme se verifica na sentença, o magistrado observou o sistema trifásico do Código Penal, iniciando pela fixação da pena-base com a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Posteriormente, na segunda fase, considerou as agravantes e atenuantes. Na terceira fase, aplicou as causas de aumento e diminuição de pena, como a redução pela tentativa (art. 14, II, do CP).

A pena foi corretamente dosada, considerando a reincidência do apelante e a tentativa de homicídio contra dois policiais em exercício de suas funções, resultando em uma pena final que se mostra proporcional e em consonância com a gravidade concreta do delito e o
iter criminis
percorrido.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso ou erro na dosimetria que justifique a intervenção deste Tribunal.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.